Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-42.2018.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000669-42.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ADMILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 603.913.831-91 (RECORRIDO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000669-42.2018.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A

Recorrido(s):

ADMILSON GOMES DE CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NOS VENCIMENTO DO AUTOR – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – DIVERSAS COMPRAS COM O CARTÃO DE CREDITO NÃO IMPUGNADAS PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que contratou empréstimo porém não na modalidade cartão de credito.

Na contestação há diversas faturas com comprovação de utilização do cartão, sendo sequer impugnado pelo autor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso inominado aviado por BANCO PAN S.A. contra a sentença que julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante, para CONDENAR o Reclamado a ressarcir a autora nos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento sob a denominação BANCO PAN S.A CARTÃO DE CREDITO, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, a qual deverá se dar de forma
dobrada
(Art. 42, parágrafo único, CDC), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do efetivo prejuízo e acrescida de juros de 1% a.m a partir da citação e CONDENAR o Reclamado a indenizar a parte autora por danos morais por no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente desta data e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação.

A Recorrente pugna pela validade do contrato celebrado entre as partes, com a improcedência dos pleitos da exordial. Juntou diversas faturas com histórico de uso e pagamentos.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição aventada pela recorrente, pois inaplicável o artigo 26, inciso II, do CDC. A demanda versa sobre fato do serviço, e não do produto, cujo prazo aplicável é o do artigo 27, do CDC, hipótese de prescrição do direito de reclamar danos morais em 05 (cinco) anos contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sem mais preliminares, passo ao julgamento do mérito.

A questão a ser analisada passa pela análise da validade de contrato celebrado e a real informação correta ao consumidor.

Na petição inicial o autor narrou de forma vaga que: “Ocorre que quando O REQUERENTE teve interesse em efetuar o consignado, as informações dadas pelo representante do banco, foi que o consignado seria um consignado comum, com valor e prazo determinado de parcelas, em nenhum momento mencionou CARTÃO DE CRÉDITO, no entanto, logo após a contratação surgiu em seu Holerite o desconto de consignado CARTÃO DE CRÉDITO.”

Ou seja, sequer menciona o valor do empréstimo, quantidade de parcelas e maiores informações.

Em contestação a empresa fez a juntada de inúmeras faturas. Aduz que o contrato que originou as cobranças nos contracheques do autor, foi devidamente contratado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, em fevereiro de 2006.

Posteriormente foi migrado para o Banco Pan. Em ambos houve compras efetuadas com o cartão, conforme se analisa das faturas.

Em sede de impugnação o autor não rejeita as alegações de que utilizou o cartão, tornando-se, portanto, provas incontroversas.

Fato é que entendo que o contrato deve ser honrado, sob pena de inviabilização das relações comerciais, inexistindo em momento algum alguma insurgência em relação à eventual abusividade das taxas ali praticadas, restando, portanto, mantidas neste momento.

Outro ponto que merece anotação é o que, em momento algum se impediu o consumidor de se libertar de sua dívida, podendo o mesmo quitar integralmente a qualquer tempo.

Conforme os princípios processuais, ambas as partes devem cooperar no processo, trazendo as provas que são necessários para o deslinde do feito.

A ré, por sua vez, juntou diversas faturas.

O autor não desconstituiu as provas, sendo causa de improcedência da ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela parte recorrente e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
, moldes do artigo 487, I do CPC/2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020